Tribunal: STF
Processo: ARE 1233921
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PELA QUAL NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL PREJUDICADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.  AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.